Tribunal: TJSP
Processo: 2306056-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada por credora quirografária, para a majoração do valor incluído na relação da Administradora Judicial. Alegação das recuperandas, de pagamento da diferença apontada, não demonstrada. Ônus do art. 373, II, do CPC, quanto à prova dos fatos extintivos do direito alheio, não desincumbido. Impugnação acolhida integralmente. Decisão agravada

Ementa:

Recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada por credora quirografária, para a majoração do valor incluído na relação da Administradora Judicial. Alegação das recuperandas, de pagamento da diferença apontada, não demonstrada. Ônus do art. 373, II, do CPC, quanto à prova dos fatos extintivos do direito alheio, não desincumbido. Impugnação acolhida integralmente. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento das recuperandas desprovido.